Tribunal: TJDFT
Processo: 0011918-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos etc. Os presentes autos foram a mim redistribuídos em 01/10/2020, considerando a aposentadoria da Exma. Senhora Desembargadora Haydevalda Sampaio, relatora originária (ID 20236215). Proferido o despacho de ID 22659127, os autos retornaram ao Exmo. Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que, por fim, negou seguimento ao recurso extraordinário (ID 24447790). O trânsito em julgado ocorreu em 21/05/2021 (ID 25835637). Em razão disso, o ilustre advogado do SINDIRETA, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA requer, em causa própria, o cumprimento de r. sentença em relação aos honorários de sucumbência, no valor de R$ 595,62 (ID 26191977). Brevemente relatado. Passo a decidir. No julgamento dos embargos à execução, propostos pelo Distrito Federal, este egrégio Conselho Especial, sob a relatoria da Exma. Senhora Desembargadora Haydevalda Sampaio, decidiu pela parcial procedência do pedido, apenas para “excluir do montante executado a parcela relativa ao custeio do benefício-alimentação”. Em razão da sucumbência recíproca, condenara o DISTRITO FEDERAL, embargante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 300,00 (ID 20188870). Nos termos do art. 535 do CPC, no cumprimento de sentença referente à quantia certa, a Fazenda Pública será intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução. Portanto, na forma do art. 535 do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL, por meio de seu órgão de representação judicial, para, querendo, apresentar impugnação. Cumpra-se e intimem-se.